Tribunal: TJMT
Processo: 1006740-31.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006740-31.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Valor da Causa, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SELMA SOARES MODESTO - CPF: 010.416.471-90 (RECORRENTE), BRUNA NATALI GUARNIERI - CPF: 043.562.481-47 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006740-31.2020.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Selma Soares Modesto

Recorrido(s):
BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem:
68

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO TUTELA ANTECIPADA
-
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DEVIDAMENTE ASSINADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DO CONSUMIDOR -

COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Recorrente pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios em 3% e 10%, respectivamente, sobre o valor da causa, em decorrência de reconhecimento de legitimidade na cobrança em que alegou ser indevida.

2.

Da detida análise dos autos, extrai-se que a parte autora limita-se a dizer na exordial que “
nada devia”
à Reclamada,

deixando implícita a informação se reconhecia a relação jurídica com ela.

3.

E, ainda, uma vez comprovada a contratação dos serviços, a Autora muda a narrativa em sua impugnação (ID. 120498490), aduzindo que o débito negativado tem número de contrato diferente daqueles trazidos pela Reclamada no ID. 120498484.

4.

Dessa forma, verifico que a Recorrente, apesar de impugnar os diversos contratos trazidos pela Ré, e alegar inexistência de débito, não comprovou nos autos o pagamento de nenhuma das tratativas.

5.

Do mesmo modo, constato que as assinaturas nos documentos trazidos pela Recorrida (
ID. 120498484
) são idênticas àquelas juntadas pela própria Recorrente na exordial, como se pode atestar pela procuração de
ID. 120498459.

6.

Portanto, havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

7.

Esse é o
entendimento
desta Egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento dos Recursos de n. 1007602-10.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 01/10/2021, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

8.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

9.

O mesmo não feito pela Reclamante, que, repita-se não comprovou nos autos a quitação de nenhum dos serviços prestados pela Recorrida.

10.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

13.

Por consequência,
MAJORO
a condenação em honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do CPC), ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022